Tribunal: TJSP
Processo: 1502125-78.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000584622
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502125-78.2018.8.26.0536, da Comarca de São Vicente, em que são apelantes MARIO
DOS SANTOS NASCIMENTO FILHO e ALICIA GONCALVES CORREA MORENO,
é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial aos recursos defensivos
para, mantidas as condenações dos acusados por infrações em concurso material às normas
dos artigo 33, caput c.c. artigo 40, inciso VI, e artigo 35, ambos da Lei 11.343/2006 e
artigo 16, caput da Lei 10.826/2003, enlaçados em concurso material, aplicar a Mário a
pena individual, total, definitiva e já concursiva de doze (12) anos, nove (9) meses e vinte
(20) dias de reclusão, a ser inicialmente cumprida no regime prisional fechado, acrescida
do pagamento de pagamento de mil, trezentos e noventa (1390) dias-multa, estimados estes
no patamar legal mínimo e a Alicia a pena individual, total, definitiva e já concursiva de
onze (11) anos e dez (10) meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida no regime
prisional fechado, acrescida do pagamento de pagamento mil, duzentos e noventa e três
(1293) dias-multa, também estimados no patamar legal mínimo, e ficando mantida, no
mais, a sentença de origem, bem como comunicando-se, de imediato, o teor da presente
para o devido ajuste nas execuções dos acusados. Por V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E LUIZ
FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 6 de julho de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502125-78.2018.8.26.0536 - São Vicente - VOTO No 12448 2/10
Apelação Criminal no 1502125-78.2018.8.26.0536
Comarca e Vara: Foro de São Vicente 3a Vara Criminal
Apelantes: Mário dos Santos Nascimento Filho
Alicia Gonçalves Correa Moreno
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 12.448
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de
drogas. Pena. Redutor legal específico. A condenação também
pelo ilícito de associação para o tráfico de drogas mostra-se
refratária a qualquer assistência do redutor legal específico
disposto no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pelos acusados Mário dos
Santos Nascimento Filho e Alicia Gonçalves Correa Moreno, em
face da sentença de primeira instância que, julgando-os infratores das
normas do artigo 33, caput c.c. artigo 40, inciso VI, e do artigo 35,
ambos da Lei 11.343/2006, assim como do artigo 16, caput da Lei
10.826/2003, enlaçadas todas as infrações em concurso material,
aplicou ao primeiro a pena total, individual e definitiva de quatorze
(14) anos e nove (9) meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida
no regime prisional fechado, acrescida do pagamento de mil,
quinhentos e oitenta (1580) dias-multa, arbitrados estes no patamar
legal mínimo e, à segunda, aplicou a pena total, individual e definitiva
de treze (13) anos, três (3) meses e quinze (15) dias de reclusão, a
ser inicialmente cumprida no regime prisional fechado, acrescida do
pagamento de mil, quatrocentos e cinquenta e cinco (1455) dias-
multa, arbitrados estes no patamar legal mínimo, vedados os apelos
em liberdade.
Reclamam os acusados suas absolvições pelo porte ilegal de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502125-78.2018.8.26.0536 - São Vicente - VOTO No 12448 3/10
munições, ante a atipicidade da conduta e a falta de ameaça ao bem
jurídico tutelado. Apontam, ainda, a fragilidade das provas dos autos,
por ausência de comprovação do comércio ilícito, bem como de
qualquer vínculo associativo entre eles ou terceiros, e ainda, por
insuficiência de probatória quanto ao porte de munição de uso restrito,
diante do que reclamam a improcedência da imputação formulada em
seus desfavores. Sucessivamente colimam a fixação da pena-base no
mínimo legal; o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa
quanto a Alicia; a aplicação do redutor previsto no parágrafo 4o do
artigo 33 da lei em comento; a aplicação de regime diverso do
fechado e, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos.
Os recursos foram devidamente recebidos e processados, bem
como reciprocamente contraditado pelo Ministério Público que, por
sua vez, manifestou-se pelo não provimento, fazendo-o, aliás, em
ambas as instâncias.
É o relatório.
Dá-se parcial provimento aos recursos defensivos tão somente
para readequar as penas, mostrando-se bem fundamentada a
condenação em si considerada dos acusados pelo juízo de São
Vicente.
A existência material dos fatos está devidamente documentada
nos autos, notadamente pelo laudo definitivo de exame químico-
toxicológico de fls. 208-209 que positivou, por sua vez, a natureza
ilícita da droga então apreendida pela Autoridade Policial ― 33.346
gramas maconha, 350 gramas de haxixe, 1830 gramas de crack e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502125-78.2018.8.26.0536 - São Vicente - VOTO No 12448 4/10
715 gramas de cocaína ― , bem como do laudo das munições de uso
restrito de fls. 211-215, atestando que estavam aptas a disparo e,
tudo em absoluta harmonia com toda a prova oral aqui também
reunida.
Outrossim, procede a imputação de autoria desses ilícitos,
formulada em desfavor dos acusados, nos estritos moldes em que
reconhecida em primeira instância.
Perante a autoridade policial os acusados permaneceram
silentes. Em juízo ambos negaram os fatos.
Mário aduziu que juntamente a Alicia foi até uma casa que era
do Sr. Manuel e que ele alugava a casais por trinta reais a hora. Após
ingressar no imóvel, os policiais adentraram e rapidamente
encontraram as drogas. Alegou que não saber se o responsável pelo
imóvel tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Ressaltou que não
conhecia o Sr. Manuel, eis que apenas bateu na porta e pegou a
chave.
Alicia, por sua vez, apresentou a mesma versão, dizendo que
Mário pagou o aluguel, ambos ingressaram e que, nesse momento,
os policiais chegaram. Aduziu que presenciou quando os milicianos
encontraram as drogas nos quartos. Disse que é usuária de crack,
cocaína e maconha. Disse também Alicia que conhecia Mário há
quatro meses e o relacionamento entre eles era esporádico, mas que
ele já estava cm a chave quando a encontrou.
Entretanto, não é isso que revela a prova dos autos, em
especial em face do bom trabalho policial que logrou êxito em
desvendar a associação criminosa da qual os acusados faziam parte,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502125-78.2018.8.26.0536 - São Vicente - VOTO No 12448 5/10
além de exercerem, de forma efusiva, a traficância ilícita.
Os policiais militares Onésio e Rodrigo relataram que realizaram
a abordagem de um adolescente e que, em revista pessoal,
localizaram com o garoto uma porção a granel de maconha.
Indagado, o adolescente apontou o local onde havia comprado a
droga. Deslocaram-se até o local apontado onde lhes foi franqueada a
entrada pelo acusado que, por sua vez e prontamente, já apontou aos
policiais a localização das drogas e munições. Acrescentaram que
foram apreendidas grande quantidade e variedade de drogas, além
de mais de cem munições de fuzil. Indagados, os réus disseram que
pertenciam ao Blindado e Lombriga e que Mário era responsável pela
guarda, distribuição e venda e Alicia, por sua vez, respondia pela
contabilidade. Por fim, Mário contou que também residia no local.
Como é sabido não se há de desconsiderar o testemunho de
policiais tão-somente por conta de sua condição funcional. Todo e
qualquer depoimento, independentemente da atividade profissional de
quem o subscreve, deve ser valorado à vista precípua de sua
coerência e verossimilhança com as demais provas dos autos. Nesse
sentido, assentou-se que são válidos os depoimentos dos policiais em
juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e
corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em
que ocorreu o delito (STJ 6a T AgRg no Ag 1.158.921/SP Rel.
Maria Thereza de Assis Moura j. 17.05.2011 v. u.; no mesmo
sentido, e ainda no STJ, v. também os seguintes julgados, todos
unânimes: 5a T AgRg no AREsp 482.641/RJ Rel. Jorge Mussi j.
02.10.2014; 6a T
AgRg no AREsp 234.674/ES
Rel. Rogério
Schietti Cruz j. 22.05.2014; 6a T AgRg no REsp 1.216.354/SP

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502125-78.2018.8.26.0536 - São Vicente - VOTO No 12448 6/10
Rel. Marilza Maynard
j. 27.03.14; 5a T
AgRg no AREsp
366.258/MG
Rel. Laurita Vaz
j. 11.03.2014; 6a T
AgRg no
AREsp 338.041/DF Rel. Og Fernandes j. 03.09.2013). Da mesma
forma, assim também vem sendo unanimemente entendido no âmbito
do Supremo Tribunal Federal, a saber: 2a T RHC 118.086/SP Rel.
Gilmar Mendes j. 03.12.2013; 2a T HC 116.437/SC Rel. Gilmar
Mendes j. 04.06.2013; 1a T HC 73.518/SP Rel. Celso de Mello
j. 26.03.1996.
Destarte não há como negar a prática do tráfico de drogas e da
associação ao tráfico pelos dois acusados, visto que as provas são
fartas nesse sentido, caindo por terra toda a tese defensiva desses
acusados de fragilidade probatória, bem como de ausência de vínculo
associativo estável entre eles. Em outras palavras, ficou mesmo resta
estreme de dúvida que os réus estavam sim desde antes associados
entre si para a prática da mercancia ilícita, sendo que revendiam
drogas e dividiam suas tarefas frente à associação.
Mais a mais, ao contrário do alegado pela defesa há farto
material de contabilidade e petrechos utilizados para pesagem e
embalagem da droga.
Por derradeiro, registre-se que nada nos autos autoriza
minimamente que credite os testemunhos dos policiais a uma má
intenção de prejudicar pessoas que soubessem inocentes. De fato,
somente se houvesse uma razão minimamente concreta para
suspeita ― razão esta que os autos em momento algum sequer
desenham ― é que se poderia afastar a credibilidade desses
testemunhos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502125-78.2018.8.26.0536 - São Vicente - VOTO No 12448 7/10
Destarte, não houve simplesmente um concurso eventual de
agentes. Ao revés, evidenciadas restaram a estabilidade e a
permanência necessárias para a configuração do delito de
associação.
A despeito dos argumentos trazidos pela Defesa, há provas
suficientes para a condenação dos acusados também quanto à posse
de munição de fuzil, de uso restrito, sem autorização e em desacordo
com determinação legal e regulamentar.
Não se sustenta a tese de atipicidade da conduta, ante a
inexistência de perigo concreto. Ressalte-se que, para a
caracterização do delito previsto no artigo 16, caput, da Lei
10.826/2003, é suficiente a simples posse ou guarda da munição sem
autorização da autoridade competente, sendo irrelevantes, inclusive,
a quantidade de munição apreendida e o fato de estarem
desacompanhadas de uma arma de fogo. Trata-se de crime que
ofende o controle do Estado sobre a munição de uso restrito existente
no território nacional. Inviável, pois, o acolhimento da pretensão da
Defesa de atipicidade material, mesmo porque se cuida de figura legal
de ordenação social. Frise-se também que, no caso concreto, foi
realmente apreendida uma multiplicidade significativa de cartuchos
que os dois acusados possuíam, de sorte que não há como falar em
conduta atípica.
Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de modo
substancialmente harmônico e robusto, aponta os acusados como
autores dos ilícitos em comento.
Cabe, assim, considerar as penas aplicadas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502125-78.2018.8.26.0536 - São Vicente - VOTO No 12448 8/10
Inicialmente, verifica-se que, analisados os critérios do artigo 59
do Código Penal e 42 da Lei no 11.343/06, foi a pena-base do crime
de tráfico individualmente fixada acima do mínimo legal, em metade
(1/2), face a grande quantidade apreendida.
Respeitado entendimento do juízo de São Vicente, tem-se que
de melhor alvitre que o aumento se dê na fração de um sexto (1/6), o
que perfaz a pena de cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão e
pagamento de quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa.
Em relação ao crime de associação ao tráfico a pena-base foi
fixada no mínimo legal, ou seja, em três (3) anos de reclusão e
pagamento de setecentos (700) dias-multa, e, quanto ao crime de
posse de munição de uso restrito, a pena-base também foi fixada no
mínimo legal, ou seja, três (3) anos de reclusão e pagamento de dez
(10) dias-multa, o que se mantém.
Na segunda fase, as penas de Mário permanecem sem
alteração por ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes. Em
relação a Alicia, presente a menoridade relativa etária, as penas do
crime de tráfico de drogas retornam ao mínimo, ou seja, cinco (5)
anos de reclusão e pagamento de quinhentos (500) dias-multa. No
mais, os outros dois delitos permaneceram no mínimo legal, face a
Súmula 231 do STJ.
Na derradeira fase de fixação de pena, em relação ao tráfico de
drogas, presente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI
da Lei 11.343/2006, a pena foi aumentada em um sexto (1/6), o que
agora perfaz para Mário a pena de seis (6) anos, nove (9) meses e
vinte (20) dias de reclusão e pagamento de seiscentos e oitenta (680)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502125-78.2018.8.26.0536 - São Vicente - VOTO No 12448 9/10
dias-multa e, para Alicia, a pena de cinco (5) anos e dez (10) meses
de reclusão e pagamento de quinhentos e oitenta e três (583) dias-
multa.
Por outro lado, uma vez caracterizado o crime de associação
para fins de tráfico de drogas, faz-se tecnicamente inviável o
deferimento do redutor legal específico disposto no parágrafo 4o do
artigo 33 da Lei 11.343/2006 em favor dos acusados, eis que tais
agentes, por consequência, se qualificam antinomicamente em
situação subjetiva refratária a esse instituto legal. Assim, aliás, vem
dispondo a jurisprudência sempre unânime das duas turmas de
competência criminal do Superior Tribunal de Justiça (5a T
HC
259.510/RJ Rel. Gurgel de Faria j. 23.06.2015; 6a T AgRg no
AREsp 689.508/SP Rel. Rogério Schietti Cruz j. 23.06.2015; 6a T
HC 235.469/SP
Rel. Maria Thereza de Assis Moura
j.
03.04.2014; 5a T HC 260.330/SP Rel. Jorge Mussi j. 25.02.2014;
5a T AgRg no AREsp 303.213/SP Rel. Marco Aurélio Bellizze j.
08.10.2013; 5a T
HC 271.164/SP
Rel. Campos Marques
j.
20.08.2013; 5a T HC 229.499/RJ Rel. Laurita Vaz j. 15.08.2013;
5a T HC 254.177/SP Rel. Jorge Mussi j. 25.06.2013).
Os crimes de tráfico e de associação, bem como de posse de
munição de uso restrito, eis que cometidos por condutas diversas,
realmente devem ter suas penas computadas em soma aritmética, em
atenção à fórmula genérica do artigo 69, caput do Código Penal.
As penas de multa devem ser aqui aplicadas em seus
patamares legais mínimos, eis que não comprovada melhor situação
econômica dos acusados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502125-78.2018.8.26.0536 - São Vicente - VOTO No 12448 10/10
Impõe-se o regime fechado como aquele de cumprimento inicial
de suas respectivas penas privativas de liberdade, eis que também
mais longevas essas sanções a eles impostas e mais reprovável a
conduta de associação por eles praticadas. Outrossim, tais razões
igualmente inviabilizam, concretamente, a respectiva substituição ou
suspensão condicional, também não tendo o condão de alterar esse
quadro, para fim de favorecer o regime prisional inicial aqui imposto, o
tempo de prisão processual por eles porventura já cumprido.
Em face do exposto, dá-se provimento parcial aos recursos
defensivos para, mantidas as condenações dos acusados por
infrações em concurso material às normas dos artigo 33, caput c.c.
artigo 40, inciso VI, e artigo 35, ambos da Lei 11.343/2006 e artigo
16, caput da Lei 10.826/2003, enlaçados em concurso material,
aplicar a Mário a pena individual, total, definitiva e já concursiva de
doze (12) anos, nove (9) meses e vinte (20) dias de reclusão, a ser
inicialmente cumprida no regime prisional fechado, acrescida do
pagamento de pagamento de mil, trezentos e noventa (1390) dias-
multa, estimados estes no patamar legal mínimo e a Alicia a pena
individual, total, definitiva e já concursiva de onze (11) anos e dez
(10) meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida no regime
prisional fechado, acrescida do pagamento de pagamento mil,
duzentos e noventa e três (1293) dias-multa, também estimados no
patamar legal mínimo, e ficando mantida, no mais, a sentença de
origem, bem como comunicando-se, de imediato, o teor da presente
para o devido ajuste nas execuções dos acusados.
Mazina Martins
Relator